Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-22.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700752-22.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MANOEL RIBEIRO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Ceilândia, pela qual autorizada expedição de mandado de restituição de veículo em favor do agravado: “Verifico que razão não assiste à parte ré, posto que foi devidamente intimada, antes do cumprimento da ordem de busca e apreensão, para indicar o valor do débito (ID n. 148834943) para fins de purga da mora. Porém, quedou-se inerte (ID n. 149692437) num primeiro momento, e apenas após uma segunda intimação apresentou o débito remanescente (ID n. 150768140), e o réu foi intimada e depositou a quantia devida (ID n. 153491846). Por outro lado, trata-se de um processo em que o valor pago, antes do cumprimento da liminar, equivale a quase 90% da dívida contratada, eis que 57 parcelas foram quitadas. Deste modo, pelas especificidades deste processo, reconheço a purga da mora e autorizo a expedição de mandado de restituição em favor do requerido MANOEL RIBEIRO DE CARVALHO do veículo VW/NOVO VOYAGE CL MBV, VERMELHO, PLACA PAV2030, RENAVAM 01106450350, a ser cumprido, em regime de urgência, no endereço de ID n. 149098243, qual seja: QS 09, RUA 100, LOTE 15/17, ÁGUAS CLARAS-DF. Confiro a esta decisão força de mandado, para cumprimento por oficial de justiça de plantão. Com o cumprimento do mandado, analisarei o destino do valor depositado pelo réu.” – ID 45930472, p. 223. Nas razões recursais, narra: “Trata-se de uma Ação de Busca e Apreensão interposta pelo banco agravante, face o inadimplemento do contrato de financiamento com garantia fiduciária por parte da agravada, surgindo, assim, o direito de ação com a legítima interposição da ação de busca e apreensão, tendo como base o DL 911/69. O presente feito foi apreciado pelo Juízo de primeiro grau, no qual, após deferimento do pedido da medida liminar, com a consequente apreensão do bem, determinou a revogação da liminar, sob o argumento que o ora Agravado realizou o pagamento parcial do débito, se utilizando do argumento do adimplemento substancial. Porém, Douto Relator, em análise à jurisprudência atual, e, conforme legislação vigente, a decisão ora guerreada está em total desacordo com o Decreto Lei 911/69 alterado pelas Leis 10.931/2004 e 13.043.2014. Destarte, contra esta decisão, interpõe-se o presente agravo de instrumento, que se presta a reformá-la, considerando os fatos/fundamentos que serão escoados neste minutário recursal, restando demonstrado que não assiste razão à parte agravada, conforme farta documentação, ora trazida a conhecimento deste Egrégio Tribunal.” (grifei) – ID 45930465, p. 3. Argumenta: “A alegação de ter sido pago a maioria das prestações contratuais, e que por esta razão a apreensão do bem seria um ônus muito elevado a ser suportado pelo devedor, somente seria um argumento plausível se não houvesse na legislação específica a previsão de devolução de eventual saldo positivo em favor do devedor após a venda do bem. É da natureza do instituto da alienação fiduciária que, no caso de inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário fiduciário deverá vender a coisa a terceiros e aplicar preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver, assim como poderá cobrar saldo remanescente se o preço da venda não bastar para pagar o crédito perseguido. Conforme disposto no art. 3o, § 8o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a medida de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei 911/1969 consubstancia processo autônomo, de caráter satisfativo e de cognição sumária, que ostenta rito célere e específico com vistas à concessão de maiores garantias aos credores, estimulando, assim, o crédito e o fortalecimento do mercado produtivo (STJ, REsp 1.103.375–RS, DJ 01.07.2013). A possibilidade de devolução de saldo positivo ao devedor-fiduciante é uma influência oriunda do direito fiduciário britânico, que foi positivada na legislação pátria através do art. 66, § 4o da Lei 4.728-65 (art. 1o DL 911-69); art. 2o DL 911/69, e art. 1.364 CC ( ) Como visto, o próprio instituto detém a solução para as situações em que o valor do bem é superior ao valor da dívida, pois o credor é obrigado a vender o bem para, com o valor apurado, recuperar o crédito perseguido e fazer o encontro de contas para cobrar o saldo remanescente ou devolver o saldo positivo existente após a venda do bem (§4o e §5o, art. 66 da L. 4.728/1965). Ao contrário dos demais contratos no âmbito do direito privado, com a alienação fiduciária o direito do devedor em receber eventual saldo positivo que exista após a venda do bem é uma garantia legal, razão pela qual não é devida a aplicação da teoria do adimplemento substancial nesta espécie de negócio jurídico. É justamente para evitar eventuais injustiças que é expressamente vedado pelo DL 911/69 que o credor fique com a coisa apreendida, prevendo o § 6o, do art. 66 da Lei 4728/1965 (art. 1o DL 911/69) que é nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia, se a dívida não fôr paga no seu vencimento. A venda é obrigatória para que o proprietário-fiduciário pague seu crédito possibilitando verificar se o produto adquirido foi suficiente para quitar a obrigação, e se existe saldo positivo para devolver ao devedor ou remanescente para cobrar. Sob pena de premiar a inadimplência, não há que se falar em desconstituição da garantia fiduciária – que significa a perda de propriedade - por situação não prevista na legislação (nem especial, nem geral), uma vez que não há no ordenamento jurídico vigente norma que estabeleça qualquer impedimento ao credor fiduciário para fazer uso da ação de busca e apreensão com base no DL 911/69, quando ocorrer e estiver comprovada a mora do devedor fiduciante. Orienta o Superior Tribunal de Justiça que “estando comprovada a mora do devedor fiduciante, mediante a notificação deste, e independentemente da tramitação da ação revisional, a liminar de busca e apreensão há de ser concedida” (STJ, RCDESP no REsp 1.124.776-TO; Rel. Min. Isabel Gallotti, DJe 16/04/2015). Desta feita, aplicando-se a interpretação sistemática/teleológica do ordenamento jurídico, deve ser reformada a decisão judicial que desconstitui a garantia fiduciária, em respeito ao ato jurídico perfeito (contrato) e ao direito adquirido de propriedade do credor fiduciário (art. 66 da L. 4.728/1965), pugnando o credor-fiduciário pela reforma da decisão a fim de que a ação tenha seu desenvolvimento válido e regular respeitado, deferindo-se a medida liminar de busca e apreensão haja vista o preenchimento de todos os requisitos legais (art. 2o e 3o DL 911/69).” (grifei) – ID 45930465, pp. 9/10. Pugna: “Diante de todo exposto, em virtude da ausência do pagamento da integralidade da dívida, haja vista que foi feito o depósito de apenas R$ 6.913,65 (seis mil e novecentos e treze reais e sessenta e cinco centavos), quando o valor da causa perfaz o total de R$ 25.560,51 (vinte e cinco mil e quinhentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos) vem requerer o Agravante a devolução do bem entregue ao Agravado e a CONSOLIDAÇÃO DA POSSE em favor do banco, para que possa dispor do bem, conforme previsão do decreto lei. Não entendendo este juízo pela devolução do bem e consolidação da posse em favor do Banco, pugna pela pagamento da integralidade da dívida, ou seja, que seja realizado o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas do contrato principal, bem como o somatório das parcelas presentes no contrato de renegociação covid, conforme demonstrativo juntado no ato da distribuição da ação de busca e apreensão de ID. 146056944.” (grifei) – ID 45930465, pp. 12/13. Requer ao final: “a) liminarmente, atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo, considerando a iminente possibilidade de dano grave ou de difícil reparação, em ordem a suspender os efeitos da decisão ora recorrida, até a ulterior deliberação de mérito deste colegiado competente, bem como deferindo a antecipação de tutela pra fim de que seja determinado o PROSSEGUIMENTO DO FEITO, com o deferimento da liminar e especial a consolidação da posse, e julgamento procedente; b) no mérito, dar provimento ao presente agravo de instrumento, para reformar a v. decisão, deferindo a liminar, tornando sem efeito a decisão impugnada, emprestando efeito ativo ao Agravo, de ordem a julgar procedente a Ação.” (grifei) – ID 45930465, p. 13. Preparo recolhido (IDs 45930467 e 45930468). É o relatório. Decido. Decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, I do CPC). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem (processo n. 0749448-57.2022.8.07.0001), trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em desfavor de MANOEL RIBEIRO DE CARVALHO (ID 45930472, pp. 5 a 8. Pois bem. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/1969 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. ( )” Dos documentos acostados, extrai-se que o agravado deixou de pagar as prestações vencidas a partir de 22/7/2021 (parcelas 55 a 60, até o ajuizamento da ação, ID 146056944, p. 5) e foi notificado da mora extrajudicialmente em 10/8/2022 (ID 45930472, p. 86). Purgação da mora é matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos no sentido de que o depósito efetivado no curso de ação de busca e apreensão com o objetivo de ser elidida a mora deve alcançar a íntegra da dívida remanescente, competindo ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, pagar o valor apresentado pelo credor na petição inicial: Tema 722 – tese firmada: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. E o agravado trouxe comprovante de pagamento no valor de R$6.913,65 (seis mil novecentos e treze reais e sessenta e cinco centavos) – ID 153491846, inferior ao valor das parcelas em atraso que totalizam R$25.560,61 (vinte e cinco mil quinhentos e sessenta reais e sessenta e um centavos), conforme apontado pelo Banco agravante na inicial (ID 45930472, p. 6). É, portanto, insuficiente, não se aplicando a teoria do adimplemento substancial ao caso. Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PURGAÇÃO INTEMPESTIVA E PARCIAL DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE PLENA E EXCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969. Precedente do STJ. 2. Nos termos dos artigos 2o e 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 13.043/2014, não promovido pelo devedor o pagamento da integralidade da dívida dentro dos 05 (cinco dias) após a execução da liminar de busca e apreensão, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem se consolidam no patrimônio do credor fiduciário, autorizando-o a promover a alienação do bem, sem a necessidade de autorização judicial ou extrajudicial. 3. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1609298, 07012215220218070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No ponto, cabe mencionar que, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/1969. No sentido: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS ( REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). 4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1622555 MG 2015/0279732-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/02/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/03/2017) Forte em tais argumentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para definir a devolução ao Banco agravante do automóvel e consolidar a posse em seu favor. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora